Tribunal: TJMT
Processo: 1018742-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018742-73.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO MARINHO NATAL - ME - CNPJ: 86.887.569/0001-36 (EMBARGANTE), DENNYS MARCOS PINHEIRO MOTA - CPF: 040.893.511-11 (EMBARGADO), EVALDO ANTONIO DA SILVA LUCAS - CPF: 011.066.021-88 (ADVOGADO), CAJ COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - CNPJ: 29.269.770/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por JOAO OTAVIO MARINHO NATAL – ME em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1018742-73.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE, MEDIANTE ARRESTO” de n. 1011252-67.2018.8.11.0002 onde litiga com DENNYS MARCOS PINHEIRO MOTA perante a 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 189091686 o colegiado, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 190491196 que são dois negócios diferentes, um com a empresa e outro com a pessoa física de Dennys, não havendo o que se falar em pedido de desconsideração da personalidade jurídica, um contrato foi descumprido pela empresa e outro contrato pela pessoa física, tratando-se de dois débitos e títulos distintos, razão pela qual a parte Dennys é legitima para compor o polo passivo, pois participou do negócio jurídico, como pessoa física e não com sua empresa;

Aduz que houve uma contradição no acordão, tendo em vista que como alegado, em nenhum momento o Agravante pediu desconsideração da personalidade jurídica, incluiu o polo passivo Dennys por ele ter participado como pessoa física, razão pela qual o acordão restou contraditório nesse ponto;

Requer seja conhecido e provido os presentes Embargos de Declaração, aplicando efeitos infringentes para modificar a decisão, a fim de reformar a decisão a quo que que excluiu a parte Dennys Marcos Pinheiro Mota, prosseguindo a execução também contra Dennys Marcos Pinheiro Mota.

Contrarrazões sob ID. 191376669.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

A personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a dos seus sócios, de modo que, se estes emitiram título de crédito em nome daquela, somente a pessoa jurídica deve integrar o polo passivo da execução, salvo excepcional caso de desconsideração da personalidade jurídica, o que não se constata dos autos.

Portanto, conforme se denota, a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações. O sócio, por isso, não pode postular ou responder, em nome próprio, direito da entidade.

Ainda que as teses lançadas possam confundir-se entre si, a ponto de o magistrado de primeiro grau entender inócuo o pedido de esclarecimento, referido reclamo declaratório não pode ser classificado como nítida e manifestamente protelatório, mesmo porque o interesse na rápida execução do julgado é do embargante. Dessa forma, sem a natureza protelatória indiscutível, inviável a imposição da referida multa, que deve ser afastada.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE, MEDIANTE ARRESTO proposta por JOÃO OTÁVIO MARINHO NATAL-MR (JW Veículos) em desfavor de CAJ COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI e DENNYS PINHEIRO MOTTA, sustentando, em síntese, que trabalha no ramo de comércio de compra e venda de veículos, tendo vendido aos requeridos dois veículos, um Hb20 1.6, Placa PWT 9025, ao primeiro requerido, e um Toyota Corolla GLI, placa PZK 4930, ao segundo requerido.

Afirma que os requeridos entregaram cheques para pagamento do avençado, contudo quando apresentada às cártulas perante a instituição financeira, elas não foram compensadas, sendo devolvidas pelo motivo 21 (cheque sustado).

Diante disso e da informação de que a empresa requerida já efetuou a tradição do veículo entregando para terceiros, requereu liminarmente o arresto dos próprios automóveis vendidos e não pagos, via RENAJUD, com posterior busca e apreensão no local que estiverem.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo Juízo a quo em 19/12/2018.

Em seguida, o requerido DENNYS PINHEIRO MOTTA afirmou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois não se responsabilizou pelo pagamento dos veículos descritos na inicial, já que somente convencionou com a parte autora a compra do veículo Ford Ka que foi pago por meio de carta de crédito contemplada. No mérito, limitou-se a afirmar a ocorrência de desacordo comercial entre a requerente, pugnando ao final pelo acolhimento da preliminar ou alternativamente a improcedência dos pedidos.

Ao sanear o feito, o Magistrado singular, entre outros, reconheceu a ilegitimidade passiva de Dennys Marcos Pinheiro Mota, pois não emitiu os cheques e não os endossou. Por conseguinte, julgou extinto o feito, sem o julgamento do mérito, tão-somente em relação a ele, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, e condenou a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do requerido em questão, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Irresignado, o Autor opôs Embargos de Declaração alegando que a decisão é contraditória, mormente em razão dos contratos juntados com a inicial em que figura como parte DENNYS PINHEIRO MOTA.

Contudo, o Magistrado a quo rejeitou os aclaratórios e, por vislumbrar o intuito protelatório e abusivo da embargante, condenou-a ao pagamento da multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa destinado à parte embargada (art. 1.026, § 2o do CPC).

Inconformado, o Embargante interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Para melhor compreensão, transcrevo um fragmento do decisum singular do Juiz de Direito LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES:

"A presente ação de execução de título extrajudicial está fundada nos cheques no 000371 no valor de R$ 19.400,00, cheque n° 000372 no valor de R$ 19.400,00, cheque n.o 000339 no valor de R$ 26.250,00, cheque n.o 000340 no valor de R$ 26.250,00 e cheque n.o 000341 no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), que somam a importância de R$ 92.300, todos de titularidade da requerida CAJ Comércio de Confecções Eireli e nominadas a João Otávio Marinho Natal, conforme ID 17169623.

Logo, os títulos executivos foram emitidos pela executada CAJ Comércio de Confecções Eireli e em nenhum momento, se verifica que Dennys Marcos Pinheiro Mota participou da emissão ou garantia dos cheques.

Assim, nos termos do art. 47, I e II, da Lei no 7.357/85, a execução deve ser promovida em face do emitente do título e endossantes, devendo, assim, ser reconhecida a ilegitimidade passiva de Dennys Marcos Pinheiro Mota, pois não emitiu os cheques e não os endossou.”

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se verificam motivos para reformar a decisão agravada.

Isso porque, como bem, ressaltou o magistrado a quo, os títulos executados foram emitidos pela pessoa jurídica CAJ Comércio de Confecções Eireli.

Cediço que a personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a dos seus sócios, de modo que, se estes emitiram título de crédito em nome daquela, somente a pessoa jurídica deve integrar o polo passivo da execução, salvo excepcional caso de desconsideração da personalidade jurídica, o que não se constata dos autos.

A pessoa jurídica dispõe de patrimônio e domicílios próprios sendo, logo, distintos os direitos e as obrigações em relação às obrigações particulares de seus sócios e prepostos.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já tem entendimento firmado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISIONAL - OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA PESSOA JURÍDICA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS (...) RECURSO DESPROVIDO. A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a de seus sócios, dispondo a primeira de patrimônio e domicílio próprios, sendo, então, distintos os direitos e obrigações. Por tal motivo, detém a empresa legitimidade para responder em Juízo, tanto ativa quanto passivamente, não se confundindo os seus atos com os praticados pelas pessoas físicas que a representam, salvo as exceções expressamente previstas em lei.” (STJ, AgInt no AREsp: 1429321 SP 2019/0008957-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data de Publicação: DJe 31/05/2019)

Portanto, conforme se denota, a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações. O sócio, por isso, não pode postular ou responder, em nome próprio, direito da entidade.

Confira-se:

“AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - CHEQUES - AUTONOMIA - PRELIMINAR - CHEQUE EMITIDO PELA PESSOA JURÍDICA - SÓCIOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMENTA: AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - CHEQUES - AUTONOMIA - PRELIMINAR - CHEQUE EMITIDO PELA PESSOA JURÍDICA - SÓCIOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMENTA: AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - CHEQUES - AUTONOMIA - PRELIMINAR - CHEQUE EMITIDO PELA PESSOA JURÍDICA - SÓCIOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMENTA: AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - CHEQUES - AUTONOMIA - PRELIMINAR -- CHEQUE EMITIDO PELA PESSOA JURÍDICA - SÓCIOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA. A pessoa jurídica possui personalidade jurídica distinta da dos seus sócios e, portanto, estes são partes ilegítimas para figurar no pólo passivo de ação monitória em que se cobra débito daquela. O cheque é um título de crédito que possui autonomia e abstração, desvinculando-se do negócio que lhe deu origem, portanto.” (TJ-MG - AI: 10145150108846001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 22/06/2016, Data de Publicação: 01/07/2016)

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE EMITIDO POR PESSOA JURÍDICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MANEJADA PELO SÓCIO EXECUTADO ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. AGRAVO DA EXEQUENTE. LEGITIMIDADE DO SÓCIO AUSENTE. CHEQUE EMITIDO PELA PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA QUE AINDA NÃO SE FALA. A personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a dos seus sócios, de modo que, se estes emitiram título de crédito em nome daquela, somente a pessoa jurídica deve integrar o pólo passivo da execução, salvo excepcional caso de desconsideração da personalidade jurídica. AGRAVO NÃO PROVIDO.” (TJ-SC - AI: 01388835920158240000 Itajaí 0138883-59.2015.8.24.0000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 10/05/2018, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Quanto ao segundo ponto de irresignação recursal, acerca da aplicação da multa por embargos protelatórios, procede o inconformismo do agravante.

Isto porque, respeitado o entendimento do ilustre magistrado de primeiro grau, os embargos de declaração opostos em face da sentença não são protelatórios.

O magistrado reconheceu a ilegitimidade da parte, contudo, o embargante esclareceu que sua pretensão também incide sobre os contratos.

Ainda que as teses lançadas possam confundir-se entre si, a ponto de o magistrado de primeiro grau entender inócuo o pedido de esclarecimento, referido reclamo declaratório não pode ser classificado como nítida e manifestamente protelatório, mesmo porque o interesse na rápida execução do julgado é do embargante.

Confira-se:

“DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. FAZENDA PÚBLICA. EXECUTADA. INSTRUMENTO. AGRAVO. SUSPENSIVO. EFEITO. ATRIBUIÇÃO. EXECUÇÃO SUSPENSA. PARCELAS INCONTROVERSAS. PROSSEGUIMENTO. PEDIDO. DECLARAÇÃO EMBARGOS. NÃO ACOLHIDOS. MULTA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. 1. A multa por embargos protelatórios é a sanção processual que visa coibir essa prática. Contudo, não deve ser aplicada sem maiores indagações sobre o efetivo intuito protelatório do recorrente, sob pena de sancioná-lo unicamente por ter uma compreensão diversa daquela do magistrado. 2. A jurisprudência TJDFT entende no sentido de que a multa por embargos protelatórios necessita da comprovação do animus de obstar o regular prosseguimento do feito. 3. Não vislumbro, na espécie, intento protelatório, por terem sido os embargantes/agravantes efetivamente objetivos quanto ao ponto que consideravam omisso, uma vez que pleitearam a continuidade do cumprimento de sentença quanto a parcelas que entendem incontroversas, enquanto não transitar em julgado o agravo de instrumento por eles interposto, cujo julgamento liminar determinou a suspensão da execução originária, enquanto não transitado em julgado o mérito do recurso. 4. Ainda que, eventualmente, possa-se questionar se a matéria é própria de embargos de declaração, não se verifica o intuito protelatório. Mesmo porque, enquanto exequentes na demanda originária, não teriam os embargantes/agravantes interesse em retardar a solução desta, sendo presumível que esperem justamente o contrário, ou seja, a continuidade da execução, de modo a perceberem o crédito perseguido. 5. Recurso conhecido e provido.” (TJ-DF 07151642620228070000 1432124, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 22/06/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 30/06/2022)

Dessa forma, sem a natureza protelatória indiscutível, inviável a imposição da referida multa, que deve ser afastada.

Por tais razões, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para afastar a aplicação da multa por embargos tidos como protelatórios.

É como voto. ”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024